Tribunal: TJMT
Processo: 1017658-02.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017658-02.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GRACIANE PINTO DE ALMEIDA - CPF: 029.361.361-30 (RECORRIDO), WENDER JOSE DA COSTA - CPF: 736.837.011-53 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0002-08 (RECORRENTE), MARIA DE FATIMA DE SOUZA - CPF: 060.139.039-30 (ADVOGADO), GG EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 18.260.822/0001-77 (RECORRENTE), VANESSA ERIKA MASCARENHAS DO CARMO - CPF: 015.186.346-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1017658-02.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado especial cível do Jardim Glória de Várzea Grande

Recorrente(s):

GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S.A.

Recorrido(s):

GRACIANE PINTO DE ALMEIDA

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/05/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS EM DUPLICIDADE NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA PARA IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO

A situação posta em análise não é suficiente para ensejar a reparação civil, notadamente porque não ocorreu cobrança em duplicidade.

Portanto, não se vislumbra a ocorrência de ato ilícito a ser indenizado.

Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação, cujo dispositivo segue transcrito abaixo.

Pelo exposto, e nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial, para
DETERMINAR
que as Requeridas se abstenham de efetuar a cobrança de duas parcelas na mesma fatura; assim como
CONDENAR
as requeridas ao pagamento do valor de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de indenização pelos danos morais sofridos pela parte Requerente, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação por se tratar de ilícito contratual.

A parte Reclamada GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S.A. se insurgiu contra a sentença requerendo a reforma para improcedência.

Em contrarrazões a recorrido requereu a manutenção da sentença.

Não houve manifestação da reclamada CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso versa sobre cobrança em duplicidade em cartão de crédito.

A recorrida alegou que é cliente da recorrente, pagando R$ 89,90 mensalmente, através do cartão de crédito da reclamada Calcard. Aduz que na fatura com vencimento em 25/05/2021 houve cobrança em duplicidade, requerendo sua devolução dobrada e indenização por danos morais. Manifestou-se posteriormente no feito, alegando que ocorreu nova cobrança em duplicidade na fatura com vencimento em 25/08/2021.

Em que pese as alegações da inicial, verifica-se que não há cobrança em duplicidade nas faturas da autora.

A ré Calcard juntou as faturas no ID n° 124751295 e a ré Gran Cursos apresentou o extrato das cobranças no ID n° 124751291.

Após detida análise dos documentos, entendo que nas faturas com vencimento em 25/05/2021 e 25/08/2021 ocorreram dois lançamentos em decorrência da data do fechamento da fatura.

A empresa Gran Cursos efetua as cobranças todo dia 15. Assim, em decorrência do fechamento da fatura não ser uma data fixa, podendo fechar dia 16, 17, 18, por exemplo, o valor pode ser lançado duas vezes dentro de um mês.

A recorrente elaborou um quadro no ID n° 124757660 onde toda a situação é explicada de forma cristalina. Vejamos:

Assim, há meses em que ocorreram dois lançamentos, não sendo, no entanto, cobrança duplicada.

Logo, não obstante os dissabores narrados, tal fato não suplanta o mero aborrecimento, sem maiores transtornos a Recorrida.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformara a sentença e, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC e
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial, extensível à outra parte ré que não recorreu, ante a solidariedade entre elas.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022